Tribunal: TJMT
Processo: 1015128-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015128-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.480.037/0001-05 (AGRAVANTE), LEANDRO MUSSI (AGRAVADO), JOSE PEDROSA NETO - CPF: 073.729.499-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ARRENDAMENTO RURAL – CITAÇÃO VIA POSTAL – ASSINATURA DE PESSOA DIVERSA DO RÉU (PESSOA FÍSICA) – PRELIMINAR DE NULIDADE – ACOLHIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 248, § 1o DO CPC - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – VIABILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO POR MANDADO - AGRAVO DESPROVIDO.

Em se tratando de citação pela via postal (pelos correios), o documento (carta de citação) deverá ser entregue ao citando, que mediante exigência do carteiro exigirá a sua assinatura no recibo, nos termos doa artigo 248, § 1o do CPC, de modo que nenhum dos argumentos possui o condão de alterar a decisão que considerou nulo o ato mencionado e determinou que a citação se realize por mandado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos de Ação de Cobrança de Arrendamento Rural n. 1006085-27.2019.8.11.0037, proposta em desfavor de
LEANDRO MUSSI
(Agravado),
declarou nula
a citação via postal.

Em síntese, o Agravante alega que “(...) ajuizou, em desagrado do AGRAVADO, uma Ação de Cobrança de Arrendamento Rural pelo Procedimento Comum (autos em epígrafe), em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, com a finalidade de receber a quantia de 60.189sc (sessenta e sete mil e quatrocentos e setenta e sete sacas de soja), proveniente do arrendamento de uma área de terras pastais e lavradias com 4.209 ha (quatro mil e duzentos e nove hectares), localizada no município de Sinop/MT”. (ID. Num. 50907476 - Pág. 4 e 5)

Afirma que, ordenada a citação, expediu-se Carta de Citação e Intimação para que o Requerido/Agravado comparecesse à audiência de conciliação, designada para o dia 04/3/2020, às 14 horas.

Aponta que a Carta chegou ao endereço indicado e foi recebida por um funcionário do Agravado, Sr. Adriano S. Gonçalves, que lançou sua assinatura no Aviso de Recebimento. No entanto, a audiência de conciliação restou inexitosa por conta da ausência injustificada do Agravado, motivo pelo qual a Agravante requereu a aplicação de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, por atitude atentatória à dignidade da justiça.

Defende a reforma da decisão que declarou nula a citação via postal, pois o Agravado foi validamente citado na Av. Mato Grosso, n. 129-E, Centro – Município de Lucas do Rio Verde/MT – CEP 78.455-000, consoante faz fé o Aviso de Recebimento (ID. Num. 28222393)

Aduz que “(...) a citação do AGRAVADO, por via postal, embora o Aviso de Recebimento (AR) tenha sido assinado por um funcionário, operou-se dentro da validade; portanto, o ato citatório não está inquinado de nulidade, não podendo ser atingido pela decisão da Magistrada de primeiro grau, devendo ser revogado, incontinenti, mantendo-se válida a citação do AGRAVADO, sob pena de contaminar o feito de vícios que resultarão na contramarcha do processo, causando danos irreversíveis à AGRAVANTE pelo retardo no andamento processual”. (ID. Num. 50907476 - Pág. 9)

Frisa que “o AGRAVADO foi devidamente CITADO no endereço informado tanto na petição inicial protocolada pela AGRAVANTE descrita no Id. 25133442, como no endereço informado no Instrumento Particular de Arrendamento Rural, conforme Id. 25133474”. (ID. Num. 50907476 - Pág. 10)

Ainda, destaca que “(...) promoveu NOTIFICAÇÃO JUDICIAL cuja intenção era notificar o AGRAVADO da intenção na retomada do imóvel rural, objeto do Instrumento Particular de Arrendamento Rural, cuja notificação foi distribuída na 3a Vara Cível de Sinop/MT, tombada sob no 1013450 -04.2019.8.11.0015, constatando a Oficiala de justiça, em Certidão Negativa de Diligência e Entrega de Mandado de Intimação, Citação, Notificação, que o endereço do Agravado é o mesmo endereço onde ele foi devidamente CITADO. Ademais, em certidão a Oficiala relatou : “Liguei no telefone 065 -32127222, e f alei com a CRISTIANA, do Grupo Mussi.

Segundo ela, o senhor Leandro não estava naquele momento, no entanto, informou que o local de trabalho dele é Av. Mato Grosso, 129-E, ao lado do Posto Idazza, mais conhecido como Posto da Vaca”. (Doc. Anexo 1). E tal relato, por certo, demonstra que o AGRAVADO foi DEVIDAMENTE CITADO, cujo aviso de recebimento não obteve nenhuma recusa na entrega no endereço do AGRAVADO, contendo ainda, no aviso de recebimento à assinatura do Sr. Adriano S. Gonçalves, funcionário do Sr. Leandro Mussi”. (ID. Num. 50907476 – pág. 10)

Argumenta que “(...) a finalidade precípua da citação é dar ciência ao réu, para que este integre a relação processual. Caso a citação não for feita com as formalidades previstas em lei, porém, atinja sua finalidade, fazendo com o que o réu, venha formar a angularidade processual, sem prejuízos, será considerada válida, em decorrência do princípio da instrumentalidade das formas. E que “(...) o princípio da instrumentalidade das formas nos ensina que ainda que sendo o ato processual praticado de modo diverso daquele predeterminado pela lei, será convalidado pelo juiz caso atinja sua finalidade essencial, isto é, não cause prejuízo às partes”. (ID. Num. 50907476 – pág. 10 e 11)

Sustenta, portanto, a validade da citação, eis que houve o recebimento da carta postal por funcionário do Agravado, no endereço do agravado.

Arremata, argumentando que “(...) a peça inaugural sob Id. 25133442 demonstra de maneira inconteste e insofismável que o endereço ali constante refere-se ao indicado pelo AGRAVADO junto ao Contrato Particular de Arrendamento do Imóvel Rural jungido ao Id. 25133474, a saber: Avenida Mato Grosso, No 129 -E, Centro, Luca s do Rio Verde–MT”, devendo-se aplicar, ao caso, a teoria da aparência,

eis que a assinatura aposta no AR. Como recebedor da comunicação é funcionário do Agravado na forma dos documentos em anexo, e que não houve oposição ao recebimento da citação, esclarecendo-se que a declaração dos correios, quanto à entrega da correspondência, goza de presunção relativa, apta a afastar simples alegação de desconhecimento da figurado citando, ora Agravado.

Requer “(...) ( i ) Seja recebido e admitido o presente RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, de acordo com os artigos 994, II e 1.015 do Código de Processo Civil, nos termos do 1.019 do CPC, tendo em vista a probabilidade de danos de duvidosa reparação à AGRAVANTE, reconhecendo-se a validade da citação, mesmo que o aviso de recebimento (AR) tenha sido chancelado por funcionário do AGRAVADO, aplicando o princípio da instrumentalidade das formas, tendo em vista que a citação teve sua finalidade alcançada, seguindo avante o processo para que haja julgamento antecipado da lide, diante da revelia e confissão ficta do AGRAVADO, bem como para que o feito siga seu curso normal, visando à penhora de bens do AGRAVADO para garantir o cumprimento da sentença . (ii ) A intimação do AGRAVADO para que, querendo, no prazo legal, apresente suas contrarrazões e, independentemente da resposta que apresentar, seja dado provimento ao presente recurso , tornando-se definitiva a liminar de efeito suspensivo, forte nas razões fáticas e jurídicas supra aduzidas, por ser medida de salutar Justiça”. (ID. Num. 50907476 – pág. 15 e 16)

Não houve pedido liminar.

Também não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória combatida, que nos autos de Ação de Cobrança de Arrendamento Rural n. 1006085-27.2019.8.11.0037, proposta por
NOVA SINOP EMPRRENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA
, em desfavor de
LEANDRO MUSSI
(Agravado),
declarou nula
a citação via postal.

Após a devida análise, tem-se que o agravo não comporta o provimento almejado, isto porque nenhum dos argumentos lançados possui o condão de desconstituir a decisão agravada, pois
, em se tratando de citação de pessoa física, via postal, a entrega da correspondência à pessoa diversa do requerido é considerada nula, somente se admitindo a entrega diretamente ao citado, seu representante legal, mandatário com poderes específicos para recebimento de citação ou pessoa com poderes de gerência, preposto, ou administrativa, ou, ainda, em se tratando de funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

A propósito

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - CITAÇÃO POSTAL - RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA DO RÉU - ARGUIÇÃO DE NULIDADE - ACOLHIMENTO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

- É nula a citação feita por via postal, com Aviso de Recebimento, quando este é assinado por terceira pessoa que a recebeu, ainda que a correspondência tenha sido entregue no endereço do réu.

- O defeito na citação macula todo o procedimento, a partir da sua ocorrência, sendo nula a sentença proferida nesse processo. (TJMG - Apelação Cível 1.0499.14.000390-0/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2015, publicação da súmula em 01/12/2015)

RECURSO INOMINADO – CITAÇÃO VIA POSTAL - ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA A PESSOA DIVERSA DA DO RÉU - CITAÇÃO NULA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1 – A citação por carta só é válida quando entregue diretamente ao citando, seu representante legal, mandatário com poderes especiais para recebê-la, ou a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração, em caso de empresa. Não tem qualquer validade a citação entregue a porteiro de condomínio residencial ou comercial, ou mesmo a qualquer empregado ou preposto do destinatário, que não tenha poderes para o recebimento, nem de gerência ou administração. 2 - A citação postal da pessoa física há que se fazer pessoalmente a esta; tendo sido entregue a correspondência citatória a pessoa diversa, nulo se revela aquele ato processual, merecendo anulação o respectivo processo a partir dele, inclusive. (N.U 1320/2009, 1320/2009, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, 1a TURMA RECURSAL, Julgado em 12/05/2010, Publicado no DJE 24/05/2010)

Colaciono, ainda, os seguintes julgados do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, acerca da matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO (QUERELA NULLITATIS) - PRELIMINAR DE CERCEMENTO DE DEFESA - NÃO ACOLHIMENTO - CITAÇÃO POSTAL - RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA DO RÉU - ARGUIÇÃO DE NULIDADE - ACOLHIMENTO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
- Quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta. (art. 282, §2o, do CPC).

- É nula a citação feita por via postal, com Aviso de Recebimento, quando este é assinado por terceira pessoa que a recebeu, principalmente quando demonstrado que o réu não residia em tal endereço.
- O defeito na citação macula todo o procedimento, a partir da sua ocorrência, sendo nula a sentença proferida nesse processo. (TJMG - Apelação Cível 1.0290.11.011329-4/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/02/2018, publicação da súmula em 06/03/2018)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CITAÇÃO DE RÉU, PESSOA FÍSICA, PELOS CORREIOS - RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA - PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 223, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - A citação via postal somente é válida se o aviso de recebimento for assinado pessoalmente pelo réu, pessoa física. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.142364-0/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/2017, publicação da súmula em 02/06/2017)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO SUSCITADA DE OFÍCIO - CITAÇÃO DA RÉ, PESSOA FÍSICA PELOS CORREIOS - RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA - NULIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 223, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO.
- A citação via postal somente é válida se o aviso de recebimento for assinado pessoalmente pelo réu, pessoa física.

- A ausência de citação regular acarreta a nulidade dos atos subseqüentes praticados no processo porque viola o princípio constitucional do devido processo legal.

- Preliminar de ofício de nulidade do processo acolhida. Sentença cassada. Recurso prejudicado. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.305748-9/001, Relator(a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2015, publicação da súmula em 14/10/2015)

Portanto, há que prevalecer a decisão do Juízo “a quo”, que, acertadamente, fez constar, na decisão que “(...) Tratando-se especificamente da citação via postal, a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo, a teor do disposto no artigo 248, § 1o do Código de Processo Civil (...)”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021